Tribunal: TJMT
Processo: 1010195-39.2024.8.11.0055
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010195-39.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA NEIDE DOS SANTOS - CPF: 111.810.012-34 (APELADO), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. PRELIMINARES REJEITADAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela consumidora, determinando o cancelamento de contrato de empréstimo consignado, a restituição simples dos valores descontados indevidamente e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há ausência de interesse de agir da autora por não haver comprovação de tentativa de solução amigável pela via administrativa; (ii) saber se a contratação eletrônica de empréstimo consignado via Internet Banking foi regularmente celebrada com manifestação válida de vontade da consumidora; e (iii) saber se os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. O prévio requerimento administrativo não constitui condição absoluta para o ajuizamento de ação judicial, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

4. A simples declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não tendo o apelante demonstrado elementos concretos que evidenciem capacidade econômica da autora para arcar com as custas processuais.

5. Nas relações de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva pelos danos causados ao consumidor, cabendo à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da contratação, conforme Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça.

6. O banco não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar a regular contratação do empréstimo, sendo que o endereço IP utilizado para a contratação eletrônica localiza-se no Rio de Janeiro, diverso da residência da autora em Mato Grosso, e o valor creditado foi imediatamente transferido para terceiro.

7. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça.

8. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar de pessoa idosa configuram dano moral indenizável, ultrapassando o mero dissabor cotidiano, especialmente quando comprometem substancialmente a subsistência da vítima.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de prévio requerimento administrativo não configura, de forma absoluta, falta de interesse de agir, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 2. Nas contratações eletrônicas de empréstimos consignados, cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da contratação quando impugnada pelo consumidor. 3. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral presumido, passível de indenização, quando comprometem verba de natureza alimentar."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXIV; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 98, 99, § 4º, 369 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1061; Súmula n. 479/STJ; TJ-MT, AC 1001924-71.2023.8.11.0024, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 09/04/2024; TJ-MT, AC 10123751520238110006, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 05/06/2024; TJ-MT, AC 10009669820238110052, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 12/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Tangará, na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais n. 1010195-39.2024.8.11.0055
, ajuizada por
MARIA NEIDE DOS SANTOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando que a ré proceda o cancelamento do contrato de empréstimo discutido nos autos, condenando a restituir de forma simples o valor descontado indevidamente, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, ambos acrescidos dos devidos consectários legais.

Houve, ainda, condenação da requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante alega, preliminarmente, que há ausência de interesse de agir por parte da autora, tendo em vista que não houve comprovação de tentativa de solução amigável através do canal administrativo, o que seria requisito para a constituição de pretensão resistida. Argumenta também pela necessidade de revogação do benefício da justiça gratuita concedida à apelada, por não terem sido comprovados os requisitos necessários.

No mérito, o recorrente sustenta que o contrato de empréstimo consignado foi celebrado de forma regular, através de contratação eletrônica via Internet Banking, com a utilização de dados pessoais, senha e demais mecanismos de segurança que comprovariam a manifestação de vontade da parte autora. Afirma que a própria apelada juntou extrato comprovando o recebimento do valor do empréstimo em sua conta bancária, o que caracterizaria anuência tácita com a contratação, aplicando-se o instituto da
supressio
e o princípio do
venire contra factum proprium
.

Argumenta ainda pela inexistência de danos morais, destacando entendimento do STJ no sentido de que a fraude bancária, por si só, não configura dano moral, necessitando estar aliada a circunstâncias agravantes. Alega que a parte autora se beneficiou do crédito contratado, o que neutralizaria eventual comprometimento de verba decorrente dos descontos reclamados. Por fim, caso mantida a condenação, pleiteia a devolução simples dos valores, a redução do quantum indenizatório e a compensação do crédito liberado em favor da parte autora.

Contrarrazões apresentadas em id. 297734385

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Tangará, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando que a ré proceda o cancelamento do contrato de empréstimo discutido nos autos, condenando a restituir de forma simples o valor descontado indevidamente, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, ambos acrescidos dos devidos consectários legais.

PRELIMINARES – DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA

O apelante sustenta a ausência de interesse processual da parte autora, em razão da falta de prévio requerimento administrativo para solução do conflito, alegando a inexistência de pretensão resistida. A preliminar não merece acolhimento.

O interesse de agir, como condição da ação, caracteriza-se pelo binômio necessidade-utilidade do provimento jurisdicional. No caso em apreço, evidencia-se que a parte autora possui interesse processual, uma vez que vislumbrou na ação judicial o meio adequado e necessário para alcançar a tutela almejada.

A jurisprudência pátria já pacificou o entendimento de que o prévio requerimento administrativo não constitui condição absoluta para o ajuizamento de ação judicial, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR -
EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NA PLATAFORMA CONSUMIDOR.GOV – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – ART. 5º, XXXV, DA CF/88
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO
O prévio requerimento administrativo perante plataforma online de resolução de disputas, em lides decorrentes de relação de consumo, não é requisito para acesso à tutela judicial.
Inteligência do princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, da CF/88”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001924-71 .2023.8.11.0024, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 09/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – EMENDA À INICIAL – INTERESSE DE AGIR –
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO
– NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A fundamentação de falta de interesse de agir decorrente de ausência de prévio requerimento administrativo, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988. 2. Se a petição inicial preenche todos os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, não há falar em emenda para comprovar o prévio acionamento do réu na via administrativa, uma vez que o interesse de agir nas ações declaratórias de inexistência de débito está diretamente relacionado com a necessidade de intervenção do Judiciário para se reconhecer a inexigibilidade da dívida discutida. 3. No presente caso, o indeferimento da inicial se deu com fundamento na falta do interesse de agir, tendo em vista a inércia da parte Requerente em comprovar a pretensão resistida, contudo, compulsando os autos verifica-se que a parte manifestou-se requerendo o regular processamento do feito sustentando a inexigibilidade de prévio esgotamento das vias administrativas para a judicialização do pedido de declaração de inexistência de débito, razão pela qual a r. sentença deve ser cassada para que o feito tenha o seu regular processamento. 4. Recurso provido”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10123751520238110006, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2024 - destaquei).

Aliás, a própria contestação apresentada pelo banco apelante, resistindo à pretensão autoral e impugnando o mérito, demonstra de forma inequívoca a existência de lide a ser solucionada pelo Poder Judiciário, revelando a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional.

Conforme registrado nos autos, a recorrida afirmou ter procurado a instituição financeira diversas vezes para resolver administrativamente a questão dos descontos que considerava indevidos, não logrando êxito. Ademais, embora o banco aponte percentuais de resolutividade em canais como o consumidor.gov.br, não trouxe aos autos qualquer comprovação de que o caso concreto poderia ter sido efetivamente solucionado pela via administrativa.

Quanto à impugnação à justiça gratuita, é cediço que a gratuidade da justiça encontra guarida constitucional no art. 5º, LXXIV da Carta Magna, que assegura que "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
". Tal garantia foi regulamentada no ordenamento processual civil vigente, que em seu art. 98 dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Não obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a simples declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos que demonstrem a capacidade financeira do requerente para arcar com as custas processuais.

No caso em apreço, verifico que a hipossuficiência financeira foi devidamente comprovada quando do ajuizamento da ação, tendo o juízo de primeiro grau deferido acertadamente a concessão da justiça gratuita.

A parte apelada, a seu turno, não trouxe aos autos elementos concretos que demonstrem a capacidade econômica da autora para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Frisa-se que de acordo com o art. 99, § 4º, do CPC, “
a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

Desse modo,
REJEITO
as preliminares suscitadas.

MÉRITO

No mérito, a controvérsia cinge-se, essencialmente, à verificação da regularidade ou não da contratação do empréstimo consignado n. 3494203875, no valor de R$ 15.274,73 (quinze mil duzentos e setenta e quatro reais e setenta e três centavos), com descontos mensais de R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais) do benefício previdenciário da autora.

Adentrando ao cerne da questão, observo que a autora nega veementemente ter contratado o empréstimo em questão, afirmando ser vítima de fraude. Por outro lado, o banco recorrente sustenta a validade do contrato, alegando que foi celebrado regularmente por meio eletrônico (Internet Banking), com a utilização de dados pessoais, senha e demais mecanismos de segurança.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor, independentemente da existência de culpa, conforme preceitua o art. 14 do referido diploma legal.

Nesse contexto, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1061, sob o rito dos recursos repetitivos, "
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
".

No caso em apreço, o banco recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar a regular contratação do empréstimo pela autora. Os documentos apresentados pela instituição financeira não são suficientes, por si só, para demonstrar de forma inequívoca que a autora tenha efetivamente manifestado sua vontade na celebração do negócio jurídico.

Pelo contrário, há nos autos elementos que reforçam a tese da ocorrência de fraude. Conforme demonstrado pela parte autora e corroborado pela sentença recorrida, o endereço IP utilizado para a realização da contratação eletrônica localiza-se na cidade do Rio de Janeiro/RJ (id. 297734362), local diverso da residência da autora, que é em Tangará da Serra/MT. Ademais, o valor creditado na conta da recorrida foi imediatamente transferido, mediante pagamento de boleto, para uma empresa denominada LUCIARA DA SILVA ANDRADE, CNPJ 53.395.001/0001-49, que, coincidentemente, também possui endereço na cidade do Rio de Janeiro/RJ (id. 297733885).

Tais circunstâncias, analisadas em conjunto, fortalecem a conclusão de que houve, de fato, uma operação fraudulenta realizada por terceiros, mediante acesso indevido aos dados pessoais e bancários da autora. Ressalte-se que, sendo a recorrida uma pessoa idosa (68 anos) e com pouca instrução, conforme informado nos autos, torna-se ainda mais inverossímil a tese de que ela tenha realizado a contratação por meio de Internet Banking.

Vale ressaltar que a jurisprudência tem entendido que a responsabilidade por fraudes e delitos praticados por terceiros, mediante o uso de dados pessoais e bancários de correntistas, recai sobre a instituição financeira, em decorrência do risco inerente à atividade bancária. As instituições financeiras têm o dever de implementar sistemas de segurança eficientes para evitar operações fraudulentas, não podendo transferir ao consumidor os riscos do negócio.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 479: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO FRAUDADO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– NEXO DE CAUSALIDADE – DANO PATRIMONIAL CONFIGURADO – DEVIDA A RESTITUIÇÃO DO MONTANTE DESPENDIDO – NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. Nesse sentido o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula n. 479, ‘in verbis’: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Evidente o defeito no serviço prestado pela instituição financeira ante a falha na segurança do sistema, que permitiu a emissão, o envio e o pagamento de boleto falso, fato que justifica a restituição do indevidamente despendido, na forma simples
”. (TJMT, 1001478-69.2021.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024 - destaquei).

O apelante sustenta ainda que a autora teria se beneficiado do valor do empréstimo, uma vez que foi depositado em sua conta corrente, o que caracterizaria anuência tácita com a contratação. Entretanto, conforme demonstrado nos autos, o valor foi imediatamente transferido para terceiro, mediante pagamento de boleto, sem que a recorrida pudesse efetivamente usufruir do crédito.

Além disso, o argumento de que a autora se manteve inerte por longo período, o que configuraria aplicação dos institutos da
supressio
e do
venire contra factum proprium
, não merece prosperar. Conforme relatado pela recorrida e não efetivamente contraditado pelo banco, ela buscou esclarecimentos junto à instituição financeira assim que constatou os descontos indevidos em seu benefício previdenciário, não tendo obtido êxito na resolução administrativa da questão.

Desta forma, restando evidenciada a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo, bem como a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato e, por conseguinte, a ilegalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora.

No que concerne aos danos morais, entendo que a condenação da instituição financeira foi devidamente fundamentada e se mostra pertinente no caso concreto. Diferentemente do que alega o apelante, a situação dos autos ultrapassa o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, configurando efetivo dano moral indenizável.

Isso porque os descontos indevidos recaíram sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), comprometendo substancialmente a subsistência da autora, que é pessoa idosa e conta com essa renda como único meio de sobrevivência.

É importante destacar que o próprio Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, tem reconhecido que, embora a simples cobrança indevida ou a fraude bancária, por si só, não seja suficiente para configurar dano moral, quando associada a circunstâncias agravantes, como o comprometimento de verba alimentar de pessoa idosa, pode caracterizar ofensa a direito da personalidade, ensejando reparação por danos morais.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (...) III. Razões de decidir 3. O ônus da prova quanto à existência e regularidade do contrato de seguro é da instituição financeira (art. 373, II, CPC/2015). Não apresentada prova do contrato, a cobrança mostra-se ilegítima. 4. Nos termos do art. 42, p.u., CDC, a repetição de indébito em dobro é cabível diante de cobrança indevida, demonstrada a má-fé da instituição ao realizar descontos sem contrato.
5. O dano moral é in re ipsa, configurado pela privação de verba previdenciária essencial, afetando diretamente a subsistência do autor, justificando a indenização fixada em R$ 10.000,00.
6. A compensação de valores mencionada na sentença não é aplicável, visto que o caso não trata de empréstimo bancário, mas de desconto irregular. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso do menor provido para afastar a compensação de valores. Tese de julgamento: “1. A ausência de prova da contratação de seguro enseja a declaração de inexistência de débito e restituição dos valores indevidos em dobro. 2
. A cobrança indevida de verba de natureza alimentar acarreta dano moral presumido, passível de indenização.
” (...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009669820238110052, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2024 - destaquei).

No caso em tela, verifico que as circunstâncias agravantes estão presentes: trata-se de pessoa idosa, com 68 anos de idade, portadora de doença grave (câncer), que teve seu único meio de subsistência (benefício previdenciário) significativamente comprometido pelos descontos indevidos, ficando privada de recursos necessários para custear despesas essenciais, como alimentação e medicamentos.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, fixado pelo juízo
a quo
em R$ 10.000,00 (dez mil reais), entendo que se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor.

A quantia arbitrada não se revela excessiva a ponto de ensejar enriquecimento sem causa da parte autora, tampouco irrisória de modo a não cumprir sua função pedagógica, especialmente considerando o porte econômico da instituição financeira e a gravidade da conduta.

Por fim, quanto ao pedido de compensação do crédito liberado em favor da parte autora com o valor da condenação, verifico que não merece acolhimento. Conforme demonstrado nos autos, o valor do empréstimo foi imediatamente transferido para terceiro, mediante pagamento de boleto, sem que a autora pudesse efetivamente usufruir do crédito. Assim, não há que se falar em enriquecimento sem causa da recorrida, nem em compensação de valores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025